Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. METRAGEM. DIVERGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO AD CORPUS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. VENDA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Vendido o imóvel como coisa certa e discriminada e sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus, não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, conforme art. 500, §3o, do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
3.1. No caso dos autos, os autores/apelantes compraram bem imóvel com mais de 7 (sete) anos de uso e não demonstraram a imprescindibilidade da alteração da rede de esgoto ou do quadro de energia que configurasse vício oculto no bem capaz de impedir o seu funcionamento.
4. Na hipótese, restou demonstrado que a venda se deu de modo regular, na forma especificada no contrato. Assim sendo, não restou configurada a existência de qualquer ato ilícito, por parte dos promitentes vendedores, inexistindo, consequentemente, qualquer obrigação de indenizar.
5. Honorários majorados. Artigo 85, §11, do CPC.
6. Preliminar de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.